Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742177-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: PRIMO CAPELOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal instaurada contra o espólio recorrido, ante o descumprimento da determinação de emenda da inicial a fim de que o recorrente juntasse aos autos a certidão de casamento atualizada, impôs ao recorrente que promova a citação de todos os herdeiros necessários do executado, sob pena de indeferimento da inicial. Por meio do despacho de ID no 52951640, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso. Manifestação ao ID no 53402623, em que o recorrente sustenta que o ato judicial impugnado ostenta natureza de decisão interlocutória, tanto é assim que, descumprida a determinação judicial, foi proferida sentença de extinção do processo, impugnada por meio de apelação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com a devida venia, o ato judicial que determina a emenda da petição inicial ostenta a natureza de despacho de mero expediente, que, descumprido, enseja a prolação de sentença extintiva, essa sim impugnável por meio do recurso cabível. É o que ocorreu no caso vertente, em que, conforme noticia o agravante, descumprida a determinação de emenda à inicial, foi proferida sentença extinguindo o feito, cujo acerto, por sua vez, encontra-se à apreciação desta Corte de Justiça por meio do recurso cabível, qual seja a apelação. Acerca do tema, cabe transcrever o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por se tratar de despacho, referido pronunciamento judicial é desprovido de conteúdo decisório, daí porque é irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. Dessa forma, não conheço do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator